Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006462-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), SUAIL DE FREITAS SILVA - CPF: 167.615.101-04 (AGRAVANTE), ANGELO CESAR OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 763.770.401-72 (ADVOGADO), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PERÍODO DE GESTÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ÔNUS DA PROVA DO CORRESPONSÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Suail de Freitas Silva contra decisão do juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era compelir a autoridade coatora a expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor do impetrante, pessoa física, apesar da existência de crédito tributário em nome da empresa TKS Produtos Agropecuários Ltda., da qual foi sócio até 16/01/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ex-sócio de pessoa jurídica pode obter CPEN em seu nome pessoal, mesmo constando como corresponsável em Certidão de Dívida Ativa relativa a débitos constituídos enquanto integrava o quadro societário da empresa extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações da sociedade permanece até dois anos após a averbação de sua retirada do contrato social, conforme art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

4.

A constituição definitiva do crédito tributário (29/11/2010) ocorreu durante o período em que o agravante ainda integrava o quadro societário, afastando a alegação de que não seria responsável pelos débitos.

5.

O art. 134, VII, do CTN prevê a responsabilidade solidária de sócios em casos de liquidação da sociedade, hipótese que se verificou no caso concreto.

6.

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa gera presunção relativa de legitimidade, invertendo-se o ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.104.900/ES (Tema 103/STJ).

7.

A via do mandado de segurança não admite dilação probatória, razão pela qual não é possível afastar a presunção de responsabilidade sem prova inequívoca, ausente nos autos.

8.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual reconhece que, na ausência de prova de que o ex-sócio não incorreu nas hipóteses do art. 135 do CTN, não se concede CPEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do ex-sócio por débitos tributários da pessoa jurídica permanece até dois anos após sua retirada formal do quadro societário, quando os fatos geradores ocorreram durante sua gestão.

2.

A inclusão do nome do ex-sócio como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa impõe-lhe o ônus de provar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do CTN, sendo inviável essa demonstração pela via do mandado de segurança.

3.

A recusa na emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é legítima quando o ex-sócio consta como corresponsável em CDA referente a débitos constituídos no período em que integrava a sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, VII, e 135; CC, art. 1.003, parágrafo único; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01.04.2009 (Tema 103); STJ, AgRg no REsp 1508816/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.03.2015; TJMT, AI 1008672-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Suail de Freitas Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000322-96.2025.8.11.0049, indeferiu o pedido liminar, que visava compelir a autoridade apontada coatora a expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em seu nome, não obstante a existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa em nome da pessoa jurídica TKS Produtos Agropecuários LTDA, da qual o impetrante foi sócio até 16/01/2016.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o Magistrado singular, ao apreciar o pedido liminar, desconsiderou o fato de que sua retirada do quadro societário da empresa ocorreu em 19/01/2016, conforme alteração contratual regularmente arquivada na JUCEMAT, bem como deixou de observar que a inscrição em dívida ativa somente se deu em 02/12/2024, mais de quatorze anos após a constituição definitiva do crédito tributário, em 29/11/2010, o que caracterizaria a prescrição da exigibilidade do débito.

Aduz que a negativa da certidão fundamentou-se de forma indevida em interpretação equivocada do artigo 134 do Código Tributário Nacional, ao presumir sua responsabilidade tributária exclusivamente com base na extinção da empresa ou em ato administrativo unilateral, sem a devida demonstração dos requisitos legais para o redirecionamento da obrigação ao ex-sócio.

Assevera que não há qualquer decisão judicial reconhecendo a sua responsabilização tributária, tampouco indícios de má-fé ou abuso de forma societária, sendo imprescindível a demonstração de tais requisitos para a responsabilização, nos termos dos artigos 135 do CTN e 1.003 do Código Civil.

Afirma que a responsabilização posterior ao encerramento da sociedade só é possível se demonstrado que o ex-sócio recebeu ativos remanescentes, o que não ocorreu, conforme documentos acostados aos autos, os quais revelam que apenas a sócia remanescente recebeu haveres no momento da extinção da empresa. Cita o julgamento do REsp 1.784.032/SP para reforçar a inaplicabilidade da sucessão processual ao caso.

Diante desse contexto, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada e o deferimento da medida liminar postulada na instância originária.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 272395361).

Opostos embargos de declaração (id. 274392399), que foram rejeitados (id. 276004350).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 276950359).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do Recurso (id. 280061868).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Suail de Freitas Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000322-96.2025.8.11.0049, indeferiu o pedido liminar, que visava compelir a autoridade apontada coatora a expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em seu nome, não obstante a existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa em nome da pessoa jurídica TKS Produtos Agropecuários LTDA, da qual o impetrante foi sócio até 16/01/2016.

Extrai-se dos autos que Suail de Freitas Silva impetrou mandado de segurança em face de suposto ato ilegal atribuído ao Coordenador de Regularidade Fiscal e ao Subprocurador-Geral do Estado de Mato Grosso, em razão da negativa de emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) em seu nome, na qualidade de pessoa física.

Asseverou que a recusa na emissão da certidão teve como fundamento a existência de débito inscrito em dívida ativa em nome da empresa TKS Produtos Agropecuários Ltda., da qual integrou o quadro societário até 19/01/2016, afirmando não manter qualquer vínculo jurídico com a referida pessoa jurídica desde então, razão pela qual entende ser indevida a sua responsabilização por obrigações tributárias constituídas após sua retirada.

Diante desse cenário, requereu a concessão de medida liminar para que fosse determinada à autoridade apontada coatora a imediata expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em seu nome, na qualidade de pessoa física, independentemente da existência de débitos tributários em nome da pessoa jurídica TKS Produtos Agropecuários Ltda.

O Douto Magistrado, ao apreciar o pedido de liminar formulado na inicial do mandado de segurança, indeferiu-o, nos seguintes termos:

“[...] A questão a ser examinada deve ficar circunscrita ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, esquivando-se da análise aprofundada de mérito, tendo em conta o estado incipiente da marcha processual.

No ponto, tenho que não ficou demostrada a necessidade de concessão da medida liminar, em razão da ausência de probabilidade do direito.

A controvérsia gira em torno da responsabilização ou não do impetrante, pessoa física, por débitos inscritos na CDA n. 2024640027, em desfavor da empresa T. K. S. Produtos Agropecuarios Eireli - EPP, CNPJ n. 07.404.526/0001-86.

- Análise da responsabilidade do sócio retirante.

Em análise do contrato social anexado em id. 184333608 verifica-se que o autor se retirou da sociedade no dia 16.1.2016, por meio de alteração contratual registrada na JUCEMAT.

Sobre a responsabilidade do sócio retirado, conforme dispõe o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Ou seja, a responsabilidade do sócio retirante se dá até dois anos de averbada a modificação do contrato pelas obrigações que tinha como sócio, decorrentes de fatos ou atos ocorridos enquanto sócio.

Nesses termos, apesar de a inscrição em dívida ativa ter ocorrido apenas no dia 2.12.2024, observa-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu no dia 29.11.2010, muito antes da retirada do autor da sociedade empresária, averbada no dia 16.1.2016.

Em outros termos, quando a retirada do sócio da sociedade empresária no dia 16.1.2016, observa-se que o crédito tributário já havia sido constituído no dia 29.11.2010.

Assim, tem-se que a obrigação estaria dentro do biênio legal, afastando-se uma das teses do autor, no sentido de que o marco legal incidiria apenas com a inscrição em dívida ativa (que não se confunde com a data da constituição definitiva da obrigação tributária; isto é, o lançamento).

-Autonomia patrimonial: pessoa física x pessoa jurídica.

Diante da responsabilidade do sócio retirante pelos fatos geradores ocorridos dentro do biênio legal, tem-se subsiste a responsabilidade pessoal dos sócios pela dívida da sociedade empresária.

Isso porque é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.

Registo o inteiro teor do dispositivo citado: “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas”.

Trata-se de hipótese de responsabilidade do sócio por atuação regular da sociedade empresária.

[...]

E o motivo é simples: a sociedade empresária foi baixada no dia 27.9.2016, em razão da “liquidação voluntária”, conforme consulta realizada no sítio da Receita Federal, cujo extrato segue anexo a esta decisão.

-Dispositivo.

Ante ao exposto, sem prejuízo da reanálise em sede de cognição exauriente, INDEFIRO o peido de liminar formulado na inicial.

1. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e do teor desta decisão, enviando-lhe segunda via, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias (art. 7º, inciso I, Lei 12.016/2009).

2. Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (PGE/MT), por meio de remessa eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito e se manifeste em 10 dias (art. 7°, inciso II, Lei 12.016/2009).

3. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer, consoante prescreve o art. 12 da Lei 12.016/09, após o decurso dos prazos indicados nos itens 1 e 2.

4. Com as respostas, façam-me os autos conclusos para sentença.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Às providências.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica.”.

Irresignado com referida decisão, Suail de Freitas Silva interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que para a concessão de medida liminar no mandado de segurança, por força do disposto no inciso III do artigo 7º da Lei n. 12.016/2009, exige-se a demonstração, de plano, da relevância dos fundamentos do pedido e do risco de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas ao final.

Trata-se de Juízo provisório voltado à verificação da existência de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado em prova pré-constituída e livre de controvérsias que demandem dilação probatória.

No presente caso, tais requisitos não se mostram preenchidos de forma satisfatória.

A controvérsia instaurada decorre da negativa da autoridade fiscal em emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor do Agravante, sob a justificativa de que seu nome consta como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa n. 2024640027, inscrita em 02/12/2024, mas relativa a crédito tributário definitivamente constituído em 29/11/2010, com fatos geradores compreendidos entre os anos de 2005 e 2008.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Consoante a legislação de regência, os sócios serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica, em razão de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.104.900 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 103), firmou orientação no sentido de que, estando o nome do sócio expressamente indicado como corresponsável na certidão de dívida ativa, transfere-se a ele o ônus de demonstrar que não incorreu nas hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. (...)
A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
(...)” (STJ, AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). (destaquei).

Dessa forma, em alinhamento com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo da controvérsia, a inclusão do nome do sócio como corresponsável na certidão de dívida ativa impõe a ele o dever de comprovar que não praticou quaisquer dos atos previstos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Da análise dos autos, constata-se que o Agravante figura como corresponsável pelo débito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2024640027 (id. 272306880).

Verifica-se, a partir da análise da Certidão de Dívida Ativa, que os fatos geradores ali consignados ocorreram entre os anos de 2005 e 2008, período no qual o Recorrente ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica T.K.S. Produtos Agropecuários EIRELI – EPP, tendo sua retirada sido formalizada apenas em 16/01/2016.

Diante de tais considerações, revela-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida pelo Agravante de que, em sede liminar, seja determinada a expedição de certidão negativa de débitos em seu favor, tendo em vista que os tributos em questão referem-se a período em que ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica, não havendo, ademais, qualquer comprovação nos autos de que não incidiu nas hipóteses de responsabilização previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SÓCIO QUE CONSTA NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, tratando-se de hipótese em que no nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, o ônus da prova de inexistência de infração à lei, contrato social ou estatuto incumbe a este, via embargos do devedor, por exigir dilação probatória
. Precedente: REsp n. 1.104.900/ES (julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC - recursos repetitivos).

2.
Tratando-se de mandado de segurança em que não se admite qualquer dilação probatória, não há como conceder a segurança pretendida, uma vez que a presunção de legitimidade da CDA impede a concessão de certidão negativa de sócio de empresa em débito com o fisco
.

3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1508816/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – INSCRIÇÃO DO NOME DO EX-SÓCIO NA DÍVIDA ATIVA – RESPONSABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CUJO FATO GERADOR QUE OCORREU ANTES DA RETIRADA DO EX-SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – ÔNUS DO CORRESPONSÁVEL DE DEMONSTRAR QUE NÃO INCORREU NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN (TEMA REPETITIVO Nº 103 DO STJ) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DE DEFESA ESCOLHIDA PELOS EXECUTADOS (SÚMULA 393 DO STJ) – CONSTITUÍDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZADA A EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS SUCUMEBNCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º, 3º e 5º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ex-sócio não responde pela dívida tributária cujos fatos geradores ocorreram despois de sua retirada do quadro societário.
Se alguns dos fatos geradores dos tributos inscritos na CDA executada ocorreram antes da retirada do ex-sócio do quadro societário, ele também responde por esses débitos. Quando consta na Certidão de Dívida Ativa o nome do corresponsável pelo débito tributário, incumbe a ele o ônus de demonstrar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional (Tema Repetitivo 103 do STJ - REsp. nº 1104900)
. Para demonstrar que o sócio não praticou nenhuma das hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional se mostra necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a via de defesa escolhida pelo executado (Súmula 393 do STJ). Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que se falar em decadência e nem em prescrição. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.” (TJ-MT 10086726520218110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2022).

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TACIN – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÓCIO QUE FIGURA NA CDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Considerando que a CDA ainda abrange débitos que não estão fulminados pela decadência/prescrição,
a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não pode ser deferida, além de que, seu nome consta na mencionada CDA e sequer demonstrou alguma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, somado ao fato de que o STJ possui o entendimento que a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa exige a prestação de caução idôneo
. (N.U 1012481-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).

AGRAVO INTERNO- AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – SÓCIO COM NOME CONSTANTE DA CDA – CORRESPONSÁVEL PELO DÉBITO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADADE – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausente comprovação de que o sócio não agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN, não há que se falar em direito à expedição de certidão negativa de débito em nome do sócio, se esse consta como corresponsável em CDA constituída
. (...).” (N.U 1003397-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Em suma, não tendo o Recorrente demonstrado a relevância dos fundamentos invocados quanto aos fatos geradores ocorridos em período anterior à sua retirada do quadro societário, tampouco logrado êxito em afastar, por meio de prova inequívoca, a sua responsabilidade tributária, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a consequente negativa de provimento ao presente agravo de instrumento.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Suail de Freitas Silva
, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025